Tribunal: TJES
Processo: 5001849-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001849-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e outros
RECORRIDO: FELIPPI SILVA E LIMA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001849-07.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDOS
: FELIPPI SILVA E LIMA; SHEILA DE NARDI DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR PARTE DAS RÉS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(1).
A ação versa sobre indenização por danos morais decorrentes de transtornos sofridos pelos autores durante o trâmite para aquisição de imóvel (terreno) em loteamento administrado pela ré “ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA”. Alegam os autores que, no contrato de compra e venda, estava prevista a responsabilidade das rés no que se refere ao pagamento de ITBI e emolumentos cartorários, além da entrega do bem livre e desembaraçado. No entanto, os autores descobriram que o referido imóvel havia sido dado em garantia de débito pela ré, bem como tiveram que realizar os pagamentos que seriam de responsabilidade da ré (ITBI e emolumentos cartorários), inclusive dívidas referentes ao IPTU. Apesar de a parte ré ter restituído os valores gastos pelos autores, estes pugnam pela condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais [
condenação, a título de danos morais, do pagamento solidário de R$ 12.000,00, sendo R$ 6.000,00 a cada autor
], de modo que as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. Há legitimidade para configurar o polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, na linha preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tratar do tema, que se apoia na Teoria da Asserção, conclui-se que a 1ª ré/recorrente (Jacuhy Empreendimentos e Lazer LTDA
)
possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação, na medida em que no contrato a empresa ré foi denominada como “Vendedora”, o que comprova seu vínculo perante os autores.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela 1ª ré
.

(4).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).

Confirmam-se, dessa forma, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. O dano moral efetivamente se encontra configurado no caso dos autos, na medida em que os autores tiveram expectativa frustrada de adquirir o imóvel conforme firmado em contrato, o que não ocorreu. Além de arcarem com os gastos inerentes ao imóvel, o que não era sua obrigação contratual, ao tentarem resolver o conflito extrajudicialmente, os autores ainda sofreram com o descaso das rés. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
Nota-se que foram juntados e-mails com a cobrança do termo de quitação do terreno, para escrituração no Cartório de Registro de Imóveis, além de comprovação de inscrição em dívida ativa em razão de débitos de responsabilidade exclusiva das requeridas, situação que demonstra o completo descaso das requeridas para com os autores, desde o início do relacionamento as demandadas se mostraram omissas quanto às suas obrigações, mesmo após diversos contatos, pelo que se reconhece a existência de lesão a direito personalíssimo dos autores
.” Acerto do ato sentencial. Assim, entende-se que a falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(6).
Da conclusão.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”. (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.